Tribunal: TJSP
Processo: 1106225-67.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgências de ambas as partes - Preliminares afastadas – Mérito – Constatação de sequela residual em estrutura crânio-facial estimada em 10% da Tabela – Ausência, todavia, de comprovação do nexo de causalidade – O segurado não fez prova da ocorrência do acidente de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INDENIZAÇÃO – Procedência parcial – Insurgências de ambas as partes - Preliminares afastadas – Mérito – Constatação de sequela residual em estrutura crânio-facial estimada em 10% da Tabela – Ausência, todavia, de comprovação do nexo de causalidade – O segurado não fez prova da ocorrência do acidente de trânsito que o teria vitimado – Não foi juntado boletim de ocorrência ou qualquer outro documento revestido de credibilidade capaz de indicar a ocorrência e as circunstâncias do alegado acidente – Os relatórios médicos juntados aos autos e a perícia judicial se basearam exclusivamente em informações prestadas pelo próprio segurado para reconhecer o liame entre as sequelas incapacitantes e o evento, o que se revela insuficiente para tanto - Indenização securitária indevida – Sentença reformada – Recurso adesivo do autor desprovido – Apelo das seguradoras provido para julgar improcedente o pedido formulado, com inversão do ônus da sucumbência e observância da gratuidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814430
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1106225-67.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e SEGURADORA LÍDER
DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, é apelado/apelante NICOLAS MELO
DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu, prejudicado o do autor. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 2 de outubro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106225-67.2013.8.26.0100 - Voto no 1449
2/8
CSA
Apelação Cível no 1106225-67.2013.8.26.0100
Aptes/Apdos: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais e Seguradora Líder dos
Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Apelado/Apelante: Nicolas Melo dos Reis
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível
Juiz de Direito: Sang Duk Kim
Número de origem: 1106225-67.2013.8.26.0100
VOTO No 1449
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
AÇÃO DE
COBRANÇA
-
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DPVAT

INDENIZAÇÃO Procedência parcial Insurgências de ambas as
partes - Preliminares afastadas Mérito Constatação de sequela
residual em estrutura crânio-facial estimada em 10% da Tabela
Ausência, todavia, de comprovação do nexo de causalidade O
segurado não fez prova da ocorrência do acidente de trânsito que o
teria vitimado Não foi juntado boletim de ocorrência ou qualquer
outro documento revestido de credibilidade capaz de indicar a
ocorrência e as circunstâncias do alegado acidente Os relatórios
médicos juntados aos autos e a perícia judicial se basearam
exclusivamente em informações prestadas pelo próprio segurado
para reconhecer o liame entre as sequelas incapacitantes e o
evento, o que se revela insuficiente para tanto - Indenização
securitária indevida Sentença reformada Recurso adesivo do
autor desprovido Apelo das seguradoras provido para julgar
improcedente o pedido formulado, com inversão do ônus da
sucumbência e observância da gratuidade.
1. Trata-se de apelação (fls. 199/216) e recurso adesivo (fls.
229/240) interpostos, respectivamente, por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro
DPVAT S/A e outra e por Nicolas Melo dos Reis (menor representado por sua genitora)
contra a respeitável sentença de fls. 183/185 que, nos autos de ação de cobrança ajuizada
pelo segundo recorrente em face das primeiras, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado, para condenar as requeridas a pagar ao autor a importância de R$ 1.350,00 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106225-67.2013.8.26.0100 - Voto no 1449
3/8
CSA
título de indenização securitária, acrescida de correção monetária e juros de mora, fixando-
se a sucumbência recíproca.
Em suas razões recursais, requerem as requeridas, preliminarmente,
a anulação da sentença por violação ao art. 1.022, inciso I do CPC, haja vista que não foi
sanado o vício de obscuridade em relação à inexistência de comprovação de acidente de
trânsito. Ainda em sede preliminar, reiteram a interposição de agravo retido interposto
contra decisão saneadora que rejeitou preliminar de interesse de agir decorrente da ausência
de requerimento administrativo. Pedem o provimento do referido recurso, extinguindo-se o
processo sem resolução do mérito. No mérito, buscam a improcedência do pedido,
alegando, em síntese, que não há prova da existência de acidente de trânsito a justificar a
indenização pleiteada, sendo certo que não houve apresentação de boletim de ocorrência e
os documentos médicos juntados conflitam com a narrativa deduzida na petição inicial no
tocante à data do acidente. Afirmam também não haver comprovação do nexo de
causalidade entre o suposto acidente e a lesão sofrida pelo apelado.
Por sua vez, alega o autor que o laudo pericial é nulo, pois está
eivado de vícios técnicos, não apurou corretamente o seu quadro clínico atual e, ainda,
apresenta parecer contrário à legislação vigente. Aduz que está acometido de sequela grave
decorrente de acidente automobilístico, fazendo jus ao recebimento integral da indenização
securitária pretendida. Requer a anulação da sentença ou, ao menos, a conversão do
julgamento em diligência, para que outra perícia médica seja realizada. Caso assim não se
entenda, pugna pela total procedência do pedido, fixando-se a indenização no patamar
máximo previsto na tabela de cobertura.
Os recursos são tempestivos. Custas pelas rés a fls. 217, sendo o
autor beneficiário da gratuidade da justiça (cf. fls. 20).
Contrarrazões a fls. 220/228 e 250/264, tendo as requeridas arguido
preliminar de não conhecimento do recurso por violação do disposto no artigo 932, inciso
IV, alíneas “a” e “b”, do CPC, tendo em vista o enunciado da Súmula 474 do E. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106225-67.2013.8.26.0100 - Voto no 1449
4/8
CSA
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer a fls.
281/283, opinando pelo desprovimento dos recursos.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. Registre-se, inicialmente, que a preliminar de violação ao art.
1.022, inciso I do CPC, decorrente da existência de vício de obscuridade não sanado
relativo à inexistência de comprovação de acidente de trânsito é questão que se confunde
com o mérito, devendo com ele ser analisada.
O agravo retido, por seu turno, deve ser conhecido, porque
devidamente reiterado nas razões de apelação, mas desprovido no mérito.
Isso porque inexiste a alegada carência da ação por falta de
interesse processual decorrente da ausência de requerimento administrativo prévio.
Com efeito, sobre o tema, já houve decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, proferida em recurso extraordinário com repercussão geral (RE
631.240/MG, Rel. Min. Roberto Barroso), cuja orientação foi estendida, igualmente, aos
casos de cobrança de seguro obrigatório DPVAT (AgR no RE 824.712/MA, Rel. Min.
Cármen Lúcia):
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR. 1. A
instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é
compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a
presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.
2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de
sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal
para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento não se confunde com o exaurimento das vias
administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for
notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na
hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106225-67.2013.8.26.0100 - Voto no 1449
5/8
CSA
benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o
dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido
poderá ser formulado diretamente em juízo salvo se depender da análise
de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração ,
uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não
acolhimento ao menos tácito da pretensão. 5. Tendo em vista a
prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo
Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para
lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. 6. Quanto às
ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento (03.09.2014),
sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas
hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (i) caso a ação
tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a ausência de
anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito;
(ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está
caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as
demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão
sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Nas ações
sobrestadas, o autor será intimado a dar entrada no pedido
administrativo em 30 dias, sob pena de extinção do processo.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado a se
manifestar acerca do pedido em até 90 dias, prazo dentro do qual a
Autarquia deverá colher todas as provas eventualmente necessárias e
proferir decisão. Se o pedido for acolhido administrativamente ou não
puder ter o seu mérito analisado devido a razões imputáveis ao próprio
requerente, extingue-se a ação. Do contrário, estará caracterizado o
interesse em agir e o feito deverá prosseguir. 8. Em todos os casos acima
itens (i), (ii) e (iii), tanto a análise administrativa quanto a judicial
deverão levar em conta a data do início da ação como data de entrada
do requerimento, para todos os efeitos legais. 9. Recurso extraordinário
a que se dá parcial provimento, reformando-se o acórdão recorrido para
determinar a baixa dos autos ao juiz de primeiro grau, o qual deverá
intimar a autora que alega ser trabalhadora rural informal a dar
entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção.
Comprovada a postulação administrativa, o INSS será intimado para
que, em 90 dias, colha as provas necessárias e profira decisão
administrativa, considerando como data de entrada do requerimento a
data do início da ação, para todos os efeitos legais. O resultado será
comunicado ao juiz, que apreciará a subsistência ou não do interesse em
agir.” (RE 631240, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, julgado em 03/09/2014, Acórdão eletrônico repercussão geral -
Mérito DJe-220 Divulg 07-11-2014 Public 10-11-2014 - grifei)
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
GARANTIA
DE
ACESSO
AO
PODER
JUDICIÁRIO.
EXIGÊNCIA
DE
REQUERIMENTO
PRÉVIO.
CARACTERIZAÇÃO
DO
INTERESSE
DE
AGIR.
AUSÊNCIA
DEAFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT.
REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE
ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106225-67.2013.8.26.0100 - Voto no 1449
6/8
CSA
MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL
AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 824712 AgR, Relator(a):
Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015,
Acórdão eletrônico DJe-105 Divulg 02-06-2015 Public 03-06-2015)
Como se observa, foram definidas três regras de transição para as
ações distribuídas até 03/09/2014, a saber:
1a) Nas ações em trâmite perante juizados itinerantes, a ausência do
pedido administrativo não implicará na extinção do processo, na medida
em que tais juizados se direcionam, basicamente, para onde não há
agência do INSS;
2a) Nas ações em que o INSS já houver apresentado contestação de
mérito, o processo tramitará normalmente sem necessidade de
comprovação do prévio requerimento administrativo, porque a
contestação caracteriza a resistência ao pedido e, consequentemente, faz
surgir o interesse em agir da parte autora;
3a) Nas demais ações judiciais haverá o sobrestamento do feito, devendo
o requerente ser intimado a fazer o pedido junto ao INSS, no prazo de 30
dias, sob pena de extinção do processo. Uma vez comprovada a
postulação administrativa, a autarquia também será intimada a se
manifestar no prazo de 90 dias. Acolhido administrativamente o pedido,
ou nos casos em que este não puder ser apreciado por motivo atribuível
ao próprio requerente, a ação será extinta. Do contrário, ficará
caracterizado o interesse de agir, devendo ter seguimento o processo
judicial.
No caso vertente, a ação foi distribuída em 19/12/2013 e as
requeridas contestaram o mérito, de modo que, nos termos da segunda regra de transição, o
prévio requerimento administrativo se mostra desnecessário.
Rejeita-se, também, a preliminar arguida em contrarrazões
objetivando o não conhecimento do recurso adesivo interposto pelo autor.
A súmula invocada pelas seguradoras diz respeito a matéria
relacionada ao mérito da demanda, sendo certo ainda que o art. 932, inciso IV, do CPC, ao
dispor que incumbe ao relator negar provimento a recurso nos casos previstos em suas
alíneas, exige análise do mérito recursal. Contudo, as hipóteses de não conhecimento foram
tratadas no inciso III, não sendo quaisquer delas aplicáveis ao caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106225-67.2013.8.26.0100 - Voto no 1449
7/8
CSA
Passa-se, em seguida, à análise do mérito dos recursos.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Nicolas Melo dos Reis
(menor representado por sua genitora) em face de Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro DPVAT S/A e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, demanda por meio da
qual busca o autor o recebimento de indenização securitária no valor de R$ 13.500,00, em
razão de sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trânsito.
Realizada a perícia médica pertinente, sobreveio o laudo de fls.
141/144.
A expert responsável, confrontando os antecedentes pessoais com
os exames médicos realizados, constatou que o segurado é portador de sequela residual de
lesão em estrutura crânio-facial estimada em 10% da Tabela do DPVAT, reconhecendo
também o nexo de causalidade (fls. 143). Em resposta aos quesitos ofertados, a perita
informou que a sequela apurada é parcial e permanente (cf. fls. 143/144).
No entanto, em que pesem as conclusões periciais, observa-se que o
nexo de causalidade não restou devidamente comprovado.
O autor informou na inicial que foi vítima de acidente de trânsito
em 16/11/2013. No entanto, a internação para tratamento médico teve início em período
anterior, mais especificamente em 11/11/2013 (cf. fls. 15).
Não foi juntado boletim de ocorrência ou qualquer outro
documento revestido de credibilidade capaz de indicar a ocorrência e as circunstâncias do
alegado acidente.
Tanto os relatórios médicos juntados a fls. 15/16, quanto a prova
pericial realizada se basearam em informações prestadas pelo próprio segurado para
reconhecer o liame entre o suposto acidente e as sequelas incapacitantes constatadas, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1106225-67.2013.8.26.0100 - Voto no 1449
8/8
CSA
se revela insuficiente para tanto. Não há qualquer informação nos autos que comprove que
o autor recebeu atendimento de urgência ou foi socorrido por unidade móvel de pronto
socorro no local do acidente.
Ademais, o autor não produziu prova oral para confirmar a
ocorrência do evento.
Conforme é cediço, a ocorrência de acidente de trânsito constitui
um dos pressupostos necessários para o pagamento do seguro DPVAT, de modo que,
ausente tal requisito, a indenização securitária é indevida.
E, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao autor fazer
prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
Dessa forma, a improcedência do pedido é a medida que se impõe.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso adesivo do autor e dou provimento ao apelo das seguradoras para julgar
improcedente o pedido formulado e julgar extinto o processo, com resolução do mérito,
nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, devendo o requerente arcar com o pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios ora arbitrados em 10% do valor
atualizado da causa, com observância da gratuidade da justiça.
FRANCISCO SHINTATE
Relator